Tribunal: TJDFT
Processo: 0707303-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. LEI 5.764/71. COOPERATIVA. PRAZO. UM ANO. PRORROGAÇÃO. INDEVIDA. INDEFERIMENTO. NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A Lei 5.764/71, que define a política nacional de cooperativismo, e deve ser aplicada ao caso, por se tratar de legislação específica, já que se trata de cooperação, estabelece a necessidade de suspensão de todos os processos que tramitam contra a cooperativa, pelo prazo de um ano, contado da data da publicação no Diário Oficial.

2. No caso em análise, verifica-se que foi decretada a liquidação extrajudicial, que foi prorrogada no ano seguinte, tendo sido os autos suspensos novamente. Contudo, a liquidação foi prorrogada pela segunda vez, não sendo possível a continuidade de suspensão dos autos.

3. A previsão legal de prorrogação da liquidação é por no máximo um ano, de forma que a suspensão processual só é cabível uma vez.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.